Tribunal: TJPA
Processo: 0004504-74.2018.8.14.0124
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004504-74.2018.814.0124
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Recurso em Sentido Estrito
COMARCA: São Domingos do Araguaia
RECORRENTES:
Franciel Moura da Silva e Francisco Silva da Silva
ADVOGADO (A): Def. Púb. Rilker Milkelson de Oliveira Viana
RECORRIDO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Patrícia Pimentel Rabelo Andrade
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATOR:
Des
. Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INC. II e IV, E ART. 121, § 2º, INC. II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. Pretendida reforma da decisão de pronúncia para que os recorrentes possam ser impronunciados ou absolvidos sumariamente pelo crime que lhe está sendo imputado, em virtude de inexistência de provas ou indícios suficientes da autoria delitiva, existindo nos autos uma legítima defesa própria. De forma subsidiária, requer a exclusão de qualificadoras trazidas na decisão de pronúncia. Alegação improcedente. Verifica-se, ao compulsar o processo, que há indícios suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente, haja vista os testemunhos prestados nos autos, demonstrando o conjunto probatório a existência de contradição em alguns pontos, bem como de dúvida sobre a real situação ocorrida na data dos fatos, devendo, nesse caso, o Tribunal do Júri Popular dirimir prováveis dúvidas existentes. 1. Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular. Aplicação do
in dubio pro societate
. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, da Comarca de São Domingos do Araguaia, em que são recorrentes
FRANCIEL MOURA DA SILVA e FRANCISCO SILVA DA SILVA
e recorrida a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Franciel Moura da Silva e Francisco Silva da Silva
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que pronunciou o primeiro recorrente como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CPB
e, o segundo recorrente, como incurso na tipificação constante no
art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia que
, no dia 22 de setembro de 2018, por volta das 23h, no Bar Piá, o denunciado Francisco Silva da Silva, travou lua corporal com Cauan Santos Lima e Geison Conceição Alves, em virtude de uma discussão sobre o aparelho celular do primeiro. Após a briga, Francisco se deslocou até a sua residência com o intuito de armar-se com uma faca, sendo que, na oportunidade, seus irmãos Franciel Moura da Silva (denunciado) e Joelma Moura da Silva (menor de idade) armaram-se, respectivamente com um facão e uma faca, e seguiram até o referido bar.

Reiniciando a confusão, Franciel e Joelma desferiram diversos golpes de arma branca em Cauan e Geison, sendo que Joelma desferiu duas facadas em Cauan e uma em Geison, todas elas nas costas, vindo o denunciado Franciel a desferir um golpe de facão na face de Geison, próximo a sua boca, sendo essa a causa suficiente da morte deste.

Insta esclarecer que inicialmente foi denunciado apenas o réu Franciel Moura da Silva,
conforme fl. 02/04
, sendo que, após, ocorreu uma emenda à inicial acusatória (
fls. 09/10-v
), para constar também o nome de Francisco Silva da Silva como denunciado, posto que este tentou contra a vida da vítima Cauan Santos Lima, no momento dos fatos.

Em razões recursais
, alega a defesa dos recorrentes que a decisão de pronúncia deverá ser reformada para impronunciar os recorrentes, ou absolve-los sumariamente, pois inexistentes nos autos qualquer prova da autoria delitiva em desfavor dos mesmos, sendo que mostra-se nos depoimentos testemunhais presentes nos autos que os golpes que ceifaram a vida de uma das vítima foram perpetrados pela adolescente Joelma, existindo também legítima defesa própria demonstrada nos autos.

Subsidiariamente, postulam os recorrentes a exclusão das qualificadoras presentes no art. 121, § 2º, II e IV do CPB e, também, que em relação ao acusado Francisco Silva, que a tipificação seja embasada no art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do CPB e não no homicídio qualificado tentado, como constante na decisão de pronúncia, haja vista que o Ministério Público, quando da emenda da inicial, presente às fls. 09/10-v, denunciou o referido acusado como incurso nessa tipificação (art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do CPB).

Em contra-razões
, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juíza
a quo
, quando do juízo de retratação (fl. 197), manteve a decisão de fls. 171/174-v dos autos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão atacada.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada pelo recorrente.
Da pretendida reforma da decisão de pronúncia para uma decisão de impronúncia, por alegada inexistência de indícios nos autos sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Alega a defesa dos recorrentes que a decisão de pronúncia deverá ser reformada para impronunciar os recorrentes, ou absolve-los sumariamente, pois inexistentes nos autos qualquer prova ou indícios da autoria delitiva em desfavor dos mesmos.

O Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do denunciado.

A materialidade foi evidenciada conforme Boletim de Ocorrência registrado no dia dos fatos, bem como certidão de óbito da vítima Geison Conceição Alves e pelos depoimentos trazidos aos autos.

Já quanto a autoria delitiva
, de certo há de se confirmar a existência de indícios necessários e suficientes para ensejar a pronúncia dos acusados, pois dúvida sobre a autoria delitiva ainda existem nos autos, conforme abaixo passo a discorrer.

A vítima KAUAN SANTOS LIMA, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 105
, esclareceu que depois da confusão inicial ocorrida no bar, entre o depoente e a denunciado Francisco, em virtude do desaparecimento de um celular, Francisco foi embora para sua casa, retornando logo em seguida na companhia de seus dois irmãos, Franciel e a menor Joelma, todos armados de faca e facão. Que os três irmãos já chegaram e foram para cima de Cauan cobrando o celular, sendo que por motivo do depoente Cauan estar sob efeito de álcool, não percebeu quando lhe deram duas facadas pelas costas, sendo que nesse momento chegou ao local a vítima fatal Geison, com intuito de defender o depoente, tendo Geison sofrido duas facadas nas costas, uma no rosto e outra na cravícula. O depoente Cauan confirmou que viu o momento em que Franciel e Joelma foram para cima da vítima Geison desferindo as facadas no mesmo. A vítima Cauan afirmou que quem lhe desferiu facadas foi a irmã dos denunciados, Joelma, e que o denunciado Franciel lhe deu com o terçado nas costas. Diz Kauan em juízo, que o denunciado Francisco, quando chegou ao local armado de faca, foi contido por algumas pessoas, as quais lhe tomaram a faca que carregava, sendo que o réu Francisco veio a tentar revistar a vítima Cauan, quando os dois começaram a luta corporal. O depoente afirmou que Francisco não lhe agrediu com faca, pois quem fez isso foi a menor Joelma, e o outro acusado, Franciel, lhe deu nas costas com o facão que carregava. Que Francisco também não participou das agressões contra a vítima Geison, que quem agrediu Geison foi somente Franciel e a menor Joelma.

O denunciado FRANCIEL MOURA DA SILVA, em juízo, mídia de fl. 105, disse que
chegou a desferir duas ¿lapadas¿ com o terçado nas costas da vítima Cauan, mas que os golpes foram dados com a lateral do facão. esclarece que sua irmã chegou a deferir alguns golpes de faca em Cauan. Que quanto a vítima Geison, esta chegou no local do ocorrido lhe agredindo com um pedaço de ripa, sendo que após se defender o réu resolveu desferir um único golpe de facão em Geison, momento em que este correu para sua casa, afirmando que iria se armar, sendo que sua irmã foi atrás e desferiu algumas facadas em Geison. Aduz que a faca que seu irmão Francisco portava foi retirada do mesmo por uma pessoa conhecida como Piauí, sendo que seu irmão Francisco não chegou a esfaquear ninguém.

A menor, J. M. da S., irmã dos denunciados, disse, junto ao Juízo da infância e juventude

(prova emprestada do processo nº 0800219-05.2018.814.0124), mídia de fl. 134
, que quando chegou ao bar a vítima Cauan estava brigando com seu irmão Francisco, sendo que Cauan brigava com uma faca nas mãos, tendo a depoente, ao chegar ao local, conseguido tomar a faca de Cauan. A depoente, logo depois, desdisse sua versão, afirmando ao juiz que não tomou a faca, e sim, que Cauan deixou a faca cair ao chão, momento em que a depoente a pegou e desferiu duas facadas em Caua. Disse que também deu uma facada na vítima Geison. Informou depois que quando chegou ao bar as duas vítimas estavam juntas batendo em seu irmão Francisco e que só depois seu irmão Franciel chegou ao local.

Pelo pouco que se evidenciou somente nesses depoimentos acima informados, percebe-se de plano e claramente a existência de
INDÍCIOS mínimos
e necessários a embasar uma decisão de pronúncia dos recorrentes e, com eles existem dúvidas a serem sanadas, posto que os depoimentos são bastante contraditórios, já que o denunciado Franciel afirma que quando chegou ao local a vítima Cauan estava em vias de fato com seu irmão Francisco, também denunciado, e que sua irmã Joelma desferiu em Cauan duas facadas pelas costas e que, somente depois, é que chegou a outra vítima, Geison, ao local, lhe agredindo com um pedaço de ripa. Já no depoimento da menor Joelma, esta disse que quando chegou ao local do fato, as duas vítimas (Cauan e Geison) estavam agredindo seu irmão Francisco, e que somente depois o outro denunciado Franciel chegou. Também há dúvida no depoimento da vítima Cauan, posto que este, em juízo, afirmou que quem lhe deu as duas facadas foi a menor Joelma, e que o denunciado Francisco não estaria armado no momento dos fatos, no entanto, junto à Autoridade Policial, essa mesma vítima afirmou,
ipsi literes
(
depoimento presente às fls. 12/13 dos autos em anexo
), que quem havia lhe dado as duas facadas pelas costas teria sido o denunciado Francisco, depoimento este que fez gerar e o aditamento da denúncia constante às fls. 09/10.

Portanto, pelos depoimentos traçados acima, verifica-se o mínimo de indício suficiente para embasar uma decisão de pronúncia, não se mostrando, pelo que foi dito alhures, a existência de nada que de plano confirme que a ação perpetrada pela recorrente contra a vítima tenha sido justificada por uma legítima defesa, ou qualquer outra causa excludente de ilicitude, devendo toda a real motivação do crime ser dirimida através do Conselho de Sentença, que é o competente constitucionalmente para averiguar a certeza das alegações, pois nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Ainda mais, não existindo, no momento, provas claras de que os denunciados agiram acobertados por alguma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa, alegada neste recurso, não se pode aqui absolver os recorrentes, nem desclassificar a conduta inicialmente atribuída para outra qualquer, muito menos decotar qualquer qualificadora dos autos, posto que, como dito alhures, dúvidas ainda existem, devendo o Júri Popular decidir, de forma definitiva, a presente lide.

Assim, cabe ao Tribunal do Júri a análise de tudo o que foi e irá ser produzido nos autos para que se possa chegar a uma decisão justa, pois será o Júri Popular que irá analisar de forma mais severa as provas produzidas, e não esta Corte de Justiça, já que diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, nada há a se retificar no
decisum
, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça:
¿
HABEAS CORPUS Nº 86.221 - SP (2007/0153900-0)
RELATOR : MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO-OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1.
Deve a sentença de pronúncia, por se tratar de
judicium accusationis
, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, consoante o disposto no art. 408,
caput
, do CPP, segundo o qual, "Se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á
,
dando os motivos do seu convencimento
" (sem grifos no original). 2. Os termos utilizados na decisão de pronúncia foram adequados e comedidos, limitando-se a ressaltar os elementos de convicção necessários para demonstrar a probabilidade de ser o paciente o autor do crime a ele imputado. 3. É inviável, em sede de
habeas corpus
, marcado por cognição sumária e rito célere, o exame da alegação quanto à negativa de autoria do crime de homicídio duplamente qualificado imputado ao paciente, por implicar valoração de matéria fático-probatória dos autos, peculiar ao processo de conhecimento. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.¿ (Grifei)
¿
RECURSO ESPECIAL Nº 705.597 - PE (2004/0165003-2)
RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1.
A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal.
2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular. 3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase - de prolação da pronúncia -, a exigência de prova cabal da autoria. 4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia.¿

(Grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 30 de janeiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator